Tribunal: STF
Processo: RHC 254306
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Raimundo Jose dos Reis Filho interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATOS PRATICADOS POR DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ PARA ANÁLISE DO PEDIDO. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. A decisão agravada não conheceu da exceção de suspeição em virtude da incompetência desta Corte Superior para o seu julgamento e da inviabilidade do pedido após a certificação do trânsito em julgado do acórdão de fl. 62 dos presentes autos. 



    2. No presente agravo regimental, a defesa limitou-se a reprisar a necessidade de reconhecimento da suspeição de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG, em virtude de ofensas a garantias constitucionais decorrentes de supostas ilegalidades por ele perpetradas em desfavor do agravante. 



    3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta que a ausência de impugnação aos fundamentos da decisão impugnada atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ. Precedentes.



    4. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 780.230 AgRg na EXC, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende: 



     a) a NULIDADE das Decisões, por OMISSÃO do Julgador “a quo” em manifestar sobre (TODAS) as questões de Ordem trazidas a Baila; 



    b) a SUSPEIÇÃO do Desembargador Coator; 



    c) a NULIDADE do Feito, quer seja pela INOBSERVANCIA do rito determinado pela legislação aplicada; quer seja pelo CERCEAMENTO DE DEFESA do paciente; quer seja pelas TORTURAS sofridas pelo Recorrente, quer seja, quer seja pelos ABUSOS do Desembargador Coator. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o acórdão recorrido não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente